Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-96.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o conjunto probatório demonstrou de forma indene de dúvidas que o réu feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente, uma vez que ingressou em via de trânsito sem atentar que as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, interceptando a trajetória do veículo em que estava a vítima, dando causa à colisão e às lesões nela provocadas.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição em relação ao crime de fuga do local do acidente se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o réu colidiu com o veículo da vítima e deixou o local sem lhe prestar auxílio, com a finalidade de se furtar à responsabilização.
3. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 303, caput, e do artigo 305, caput, ambos da Lei no 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, reduzir a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor de 03 (três) para 02 (dois) meses.